Tribunal: STF
Processo: AI 703008
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO: OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.
   Admissibilidade de recurso da competência do Superior Tribunal de
   Justiça: impossibilidade da análise da legislação
   infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.
2.
   Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.